Tribunal: TJDFT
Processo: 0700515-58.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Apelação Cível n.o 0700515-58.2019.8.07.0001 Apelante: ODENILDO PEREIRA DA ROCHA Apelado: BANCO DO BRASIL S/A Relatora: Desembargadora Carmelita Brasil DESPACHO Considerando que o acordo firmado entre as partes foi aperfeiçoado ainda no ano de 2019, em dezembro, e que a avença já preconizava a exclusão do nome do autor/devedor dos órgãos de proteção ao crédito a partir do pagamento da primeira parcela, o que já ocorreu (item 18 do acordo de ID 13362991 e o comprovante de pagamento de ID 13363004), ao Banco do Brasil para que, no prazo de 05 (cinco) dias, providencie a exclusão das anotações restritivas, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), devendo ser apresentada a comprovação correspondente. Após, tornem conclusos. P.I. Carmelita Brasil Relatora